Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS AUSENTES. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A palavra da vítima, nesses casos, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Configura-se a continuidade delitiva quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (iguais condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e o de ordem subjetiva (a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos), a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, isto é, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. Aplica-se a regra do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, quando o agente pratica, mediante mais de uma ação e com motivações autônomas, condutas distintas.